Tribunal: STJ
Processo: 5009693-35.2022.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840560 - RS (2025/0017668-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUCAS BERNARDES DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO BENEDETTI DA MOTTA - RS066607
CLÁUDIA CASOTTI - RS073449
LUCAS BENEDETTI DA MOTTA - RS0078576
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV
MUNICIPAIS
ADVOGADO
: TIAGO ROBERTO DE QUADROS - RS089026
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. LIMITAÇÃO.
NORMA
MUNICIPAL.
ANÁLISE
DE
DIREITO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO STF.AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de
dispositivos de direito municipal. Nesse contexto, mostra-se inviável a sua
revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a8688e8-6a60-4df6-9c56-a0a044ac29ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840560 - RS (2025/0017668-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUCAS BERNARDES DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO BENEDETTI DA MOTTA - RS066607
CLÁUDIA CASOTTI - RS073449
LUCAS BENEDETTI DA MOTTA - RS0078576
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV
MUNICIPAIS
ADVOGADO
: TIAGO ROBERTO DE QUADROS - RS089026
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. LIMITAÇÃO.
NORMA
MUNICIPAL.
ANÁLISE
DE
DIREITO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO STF.AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de
dispositivos de direito municipal. Nesse contexto, mostra-se inviável a sua
revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCAS BERNARDES DE LIMA
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Alega a parte agravante, no presente recurso (fls. 750-756), que:

[...] a controvérsia discutida no Recurso Especial não decorre de
interpretação de norma local, mas sim de violação direta ao artigo 12, inciso VI, da
Lei Federal no 9.656/1998, norma de abrangência nacional, que disciplina os direitos
dos consumidores de planos de saúde, inclusive sobre o ressarcimento de despesas
médicas em situações excepcionais. Dessa forma, entendendo que não se sustenta os
fundamentos trazidos na referida decisão, interpõe o agravante o presente Agravo
Interno, no intuito de que seja reformada a decisão e, por conseguinte seja
conhecido e processado o Recurso Especial interposto, a fim de permitir a análise do
mérito quanto à violação ao artigo 12, VI, da Lei 9.656/1998, conforme amplamente
demonstrado.
[...]
Documento eletrônico VDA49581777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:48
Código de Controle do Documento: 5b86992f-2f3c-4219-85b9-4b544e73ce19

[...] o cerne da controvérsia não está fundamentado na interpretação ou
validade da norma municipal, mas sim na correta aplicação do artigo 12, inciso VI,
da Lei n.o 9.656/1998, que trata do reembolso de despesas médicas em planos de
saúde, quando há utilização de rede não credenciada por ausência de atendimento
adequado.
10. Embora o acórdão recorrido tenha mencionado dispositivos da
legislação municipal que regulamentam o funcionamento do IPASEM, a limitação
do reembolso aos valores da tabela da autarquia foi fundamentada, em última
análise, na interpretação do artigo 12, VI, da Lei n.o 9.656/98, norma federal que
disciplina os deveres das operadoras em relação de ressarcimento de procedimentos
realizados fora da rede credenciada, especialmente nas hipóteses em que o próprio
plano não ofereceu o atendimento necessário. [...]
[...]
12. Percebe-se, portanto, que a legislação municipal de regência do
IPASEM não é o cerne do debate, nem mesmo foi o fundamento para o
posicionamento adotado pela decisão recorrida, a qual foi fundamentada justamente
nos ditames da norma contida no artigo 12, VI da Lei no 9.656/98:

Ao final, requer o provimento do agravo interno.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 761).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões
de decidir (fls. 676-678; sem grifos no original):

[...] diante das peculiaridades do caso, faz jus a parte autora ao reembolso
das despesas médicas inerentes ao procedimento cirúrgico realizado.
Não obstante, assiste razão em parte ao autor, porquanto o reembolso deve
observar as tabelas de valores instituídas em resolução do Conselho Deliberativo do
IPASEM e o seus critérios, nos termos do art. 79-A da Lei Municipal n. 154/92 e do
,
:
art. 54 do Regulamento da Assistência à Saúde da IPASEM verbis
Art. 79-A Havendo impossibilidade de utilização de serviço
prestado por pessoa física ou jurídica regularmente credenciada, nos
casos de urgência ou emergência, ou inexistindo prestador de serviço
credenciado, fica assegurado o reembolso das despesas médicas
conforme valores máximos estabelecidos nas tabelas de honorários,
materiais e medicamentos instituídas em resolução do Conselho
Deliberativo do IPASEM, na forma nela determinada. (Redação
acrescida pela Lei Complementar no 3365/2021)
Art. 54 Em todos os casos serão sempre respeitados os limites
das tabelas adotadas pelo IPASEM, considerados ainda a coparticipação
regulamentar do usuário e a data da ocorrência
Documento eletrônico VDA49581777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:48
Código de Controle do Documento: 5b86992f-2f3c-4219-85b9-4b544e73ce19

[...]
Assim, é caso de prover parcialmente a pretensão recursal, de modo a
julgar procedente em parte a demanda, pois limitado o direito ao reembolso aos
.
valores máximos constantes em tabela do IPASEM
Todavia, diante da ausência de informações precisas acerca dos valores
máximos das tabelas do IPASEM (evento 67, OUT2), impõe-se seja verificada a
quantia devida em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

Da análise dos autos, ao contrário do que alega a parte agravante, verifica-se
que o acórdão recorrido decidiu a matéria referente à limitação do reembolso das
despesas médicas inerentes ao procedimento cirúrgico realizado a partir da interpretação
de dispositivos de direito municipal (Lei Municipal n. 154/1992).
Nesse contexto, realmente, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: "[p]or ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário". A propósito: AgInt no AREsp n. 2.381.851
/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
; REsp n. 1.894.016/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
20/12/2023
julgado em
, DJe de
.
12/9/2023
19/10/2023
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49581777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:48
Código de Controle do Documento: 5b86992f-2f3c-4219-85b9-4b544e73ce19

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.560 / RS
Número Registro: 2025/0017668-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50096933520228210019
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS BERNARDES DE LIMA
ADVOGADOS : MARCELO BENEDETTI DA MOTTA - RS066607
CLÁUDIA CASOTTI - RS073449
LUCAS BENEDETTI DA MOTTA - RS0078576
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS
ADVOGADO
: TIAGO ROBERTO DE QUADROS - RS089026
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCAS BERNARDES DE LIMA
ADVOGADOS : MARCELO BENEDETTI DA MOTTA - RS066607
CLÁUDIA CASOTTI - RS073449
LUCAS BENEDETTI DA MOTTA - RS0078576
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS
ADVOGADO
: TIAGO ROBERTO DE QUADROS - RS089026
Documento eletrônico VDA49935786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:27
Código de Controle do Documento: 7928e280-8f1a-4f05-a732-fe51a7f40c1e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:27
Código de Controle do Documento: 7928e280-8f1a-4f05-a732-fe51a7f40c1e